Tribunal: TJDFT
Processo: 0705151-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705151-02.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: LILIA RAQUEL GALVAO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover. Aguarde-se a 28a Sessão Ordinária Virtual, a realizar-se entre 25.8.2021 e 1.9.2021 (Id. 27861027). Observe a Secretaria o pedido formulado pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF na petição Id. 27959445, para que conste nas novas intimações exclusivamente o nome do advogado Dino Araújo de Andrade (OAB/DF n. 20.182). Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora